Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704921-60.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELANTE: LUANA SILVA FERNANDES APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Verifico que o signatário da peça recursal de ID 42756233 (Aracy Poli Navega OAB/DF 42.693) não possui poderes constituídos para atuar no processo, uma vez que a procuração de ID 42756214 não lhe outorga poderes para atuar nos interesses da parte ré/apelante. Sendo assim, intime-se a recorrente Luana Silva Fernandes, para regularizar a sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação interposta. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator